Tribunal: TJDFT
Processo: 0703895-07.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS DESDE A DATA DO REQUERIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça, bem como em definir o momento da produção dos respectivos efeitos da aludida benesse.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. A esse respeito também houve a normatização da questão no art. 99, § 2o, do CPC. 2.3. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos.
4. No caso em deslinde os extratos bancários coligidos aos autos, referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2024, indicam que a recorrente recebe benefício previdenciário que varia entre R$ 1.247,61 (mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos) e R$ 2.473,61 (dois mil, quatrocentos e três reais e sessenta e seis centavos), todas abaixo, portanto, do parâmetro acima mencionado. 4.1. Essa situação, portanto, é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça pretendida.
5. Convém destacar que, de acordo com o a regra prevista no art. 99 do CPC, o requerimento de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo. No entanto, nos casos em que a gratuidade for concedida em grau recursal, o deferimento deve produzir efeitos a partir da data do deferimento.
6. A recorrente formulou requerimento de concessão da gratuidade logo após o proferimento da sentença. No entanto, o referido requerimento foi recebido como embargos de declaração, não tendo sido analisado pelo ato decisório que negou provimento ao recurso. 6.1. Nesse caso é possível conferir, de modo excepcional, os devidos efeitos à concessão do aludido benefício, desde a data em que o requerimento foi formulado, pois essa medida não foi apreciada pelo Juízo singular.
7. Recurso conhecido e provido.